Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707778-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ROSIANE DE SOUZA RODRIGUES SPINDOLA RÉU ESPÓLIO DE: MARCIO RODRIGUES SPINDOLA DECISÃO Os documentos acostados (56811274) pela empresa-agravante não comprovam a superveniente hipossuficiência econômica, após o recolhimento das custas iniciais no cumprimento de sentença originário, o que, por sua vez, evidencia que tem condições de arcar com o pagamento das custas deste agravo de instrumento. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça à agravante-exequente e intimo-a a recolher o preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 18 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora